Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-95.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703007-95.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: FELIPE PEREIRA PIRES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ciente da decisão proferida pela e. Desembargadora Relatora, que não admitiu a reclamação criminal n. 0700808-55.2023.8.07.9000, ora proposta em face do acórdão de ID 44202997. Aguarde-se em secretaria o trânsito em julgado da referida reclamação. Após, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e baixem-se os autos à Vara de origem. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito